Tribunal: TJDFT
Processo: 0720571-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720571-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AFONSO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 124419683 dos autos no 0703110-71.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por AFONSO MARTINS DOS SANTOS em face do ora agravante, rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos. Em suas razões recursais, o executado agravante defende preliminarmente a suspensão do cumprimento de sentença e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, ao argumento de que a matéria em questão está sendo discutida em controle de constitucionalidade e em repercussão geral (Tema 1.170 do STF). Ressalta que a decisão agravada violou a coisa julgada, considerando que o título executivo determinou expressamente a fixação da TR como índice de correção monetária devido a partir de 28/06/09. Destaca o item 4 do Tema 905 do STJ, que possibilita a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diversos dos índices estabelecidos para atualização monetária no precedente vinculante. Colaciona julgados em respaldo à sua tese. Alega que o Tema 733 do STF determina que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em cursos, sendo necessário a interposição dos recursos cabíveis ou ajuizamento de ação rescisória. Salienta que houve violação aos preceitos legais constantes do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” e dos artigos 502 e 507 do CPC. Subsidiariamente, aduz que a partir de 09/12/2021, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa SELIC sobre as atualizações referentes ao crédito principal, sendo indevida a aplicação cumulativa com outros índices. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na violação dos artigos e precedentes supracitados, além da jurisprudência deste Tribunal; e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a aplicação da TR para fins de correção monetária do crédito exequendo. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a incidência tão somente da taxa SELIC sobre o crédito principal a partir de 09/12/2021 e, por conseguinte, sejam fixados honorários sucumbenciais. Postula, ainda, pela suspensão do feito com fundamento no Tema 1.170 do STF. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O pedido de suspensão do feito de origem e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313 do CPC, será apreciado quando da análise do mérito do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, diante da possibilidade de prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, como a remessa dos autos à Contadoria para a realização de cálculos com base nos índices ora discutidos, aliado ao fato de que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora